Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710067-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NATHALIA SERRES DE LIMA FRANCO RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. AÇÃO POPULAR. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. EDITAL DE LICITAÇÃO. PREÇOS MÍNIMOS FIXADOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. VALOR INFERIOR A EDITAL ANTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉTODOS TÉCNICOS ADEQUADAMENTE UTILIZADOS. LESIVIDADE AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cerceamento de Defesa: O acervo probatório juntado aos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo necessidade de produção de prova pericial, na medida em que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar os métodos utilizados pela companhia ré para fixar os preços mínimos dos imóveis nos editais impugnados. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A definição dos valores mínimos a serem ofertados em procedimento de licitação, que tem por finalidade a alienação de bens públicos, deve obedecer a critérios técnicos e metodologia definida pela ABNT, capaz de demonstrar o valor médio de mercado do imóvel. No caso dos autos, a adoção, pela Administração Pública, de técnicas oportunas para definição do valor médio de mercado foi efetivamente comprovada nos autos. A mera comparação aritmética com o valor definido em editais anteriores, por si só, não é capaz de comprovar prejuízo ao erário, tendo em vista que o valor de mercado é obtido através de análise técnica que possa determinar um valor aproximado ao que pode ser negociado de forma voluntária pelos interessados, tomando por base um determinado período e as condições vigentes no mercado à época das negociações. 3. Na análise de Ação Popular, a lesividade alegada não pode ser presumida, salvo hipóteses legalmente previstas (art. 4 da Lei 4.717/65). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo monocrático julgou antecipadamente a lide, dispensando a necessária produção de provas; b) artigos 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998, 2o e 3o, ambos da Lei 4.717/1965, e 3o, da Lei 8.666/1993, defendendo a inobservância da proposta mais vantajosa para a administração, com evidente prejuízo ao erário, na realização de licitações de vendas de imóveis da TERRACAP, previstas nos Editais 6 e 7 de 2018, proporcionada pelos recorridos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 24, inciso VII, da Lei 9.636/1998, 2o e 3o, ambos da Lei 4.717/1965, e 3o, da Lei 8.666/1993, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005